Tribunal: TJBA
Processo: 8006062-87.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006062-87.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, MARIA LUISA VIEIRA MATOS

APELADO: E. M. E. e outros

Advogado(s)
:
BRUNA OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS NÃO INCLUÍDAS NO ROL DA ANS. CARGA HORÁRIA SEMANAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Omissão não caracterizada quando o acórdão examina adequadamente a controvérsia sob o ponto de vista jurídico relevante, ainda que sem a menção literal a todos os dispositivos legais invocados.

II - A análise da obrigação de cobertura do tratamento multidisciplinar foi feita à luz da jurisprudência consolidada do STJ e da Lei nº 12.764/2012, sendo desnecessária a reiteração de fundamentos acerca de cada uma das terapias prescritas.

III - A definição da carga horária terapêutica compete ao profissional assistente, sendo incabível ao Judiciário infirmá-la sem provas técnicas contrárias robustas.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n. 8006062-87.2022.8.05.0080
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora